Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702350-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON DE NOVAES BATISTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.D.N.B. em face de decisão, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo n.o 0753378-15.2024.8.07.0001, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido (ID: Num. 68170487). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que o referido processo foi sentenciado, pois a parte autora não atendeu a determinação de emenda da inicial, conforme se verifica no ID: Num. 228056271 da origem (processo n.o 0753378-15.2024.8.07.0001), circunstância que induz a perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Eventual questão remanescente pode ser tratada em preliminar de apelação. Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis para o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador